Tribunal: TCU
Processo: 015.959/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900042025, modalidade Pregão e Uasg 170166 (Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, e de manutenção predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas dependências da Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - SRA/SC, SPU/SC, CGUR/SC, PFN/SC e Seccionais no Estado de Santa Catarina e SRTE/SC e suas Gerências e Agências no Estado de Santa Catarina, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 2575/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90004/2025 sob a responsabilidade da Superintendência Regional de Administração no Estado de Santa Catarina do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI, com valor estimado de R$ 4.422.678,72, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, e de manutenção predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas dependências da Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - SRA/SC, SPU/SC, CGUR/SC, PFN/SC e Seccionais no Estado de Santa Catarina e SRTE/SC e suas Gerências e Agências no Estado de Santa Catarina, a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra.; Considerando que em resposta a oitiva prévia, a Unidade Jurisdicionada informou, na Nota Técnica SEI 36068/2025/MGI (peça 18), que ao receber a representação do TCU o caso foi discutido com maior aprofundamento em reunião com a participação dos Pregoeiros, do Superintendente da SRA/SC, da Chefe do Serviço de Administração e Logística e da Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas da Secretaria de Serviços Compartilhados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - DCD; Considerando que, na ocasião, reconheceu-se que o edital não exigia atestados de capacidade técnica para serviços idênticos, motivo pelo qual a inabilitação da Estrutura Serviços e Engenharia Ltda. não se alinhou à jurisprudência do TCU. Quanto ao CNAE da empresa, entendeu-se, diante da inexistência de CNAE específico para "copeiragem", que o ato deveria ser revisto para considerar a prestação dentro das atividades econômica principal ou secundária da empresa, conforme o item 9.36 do Termo de Referência; Considerando que à luz do princípio da autotutela, o pregoeiro propôs a anulação da adjudicação e da homologação do Grupo 1, com o retorno do certame à fase de julgamento, a fim de reavaliar, sob enfoque técnico-operacional, a habilitação da representante. A medida foi acolhida pelo Superintendente Regional de Administração (SRA-SC). Considerando que com a revisão, de ofício, pelo órgão da decisão que inabilitou o representante, a análise do mérito desta representação pode ser considerada prejudicada por perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação, indeferir o pedido de medida cautelar, considerar prejudicada a apreciação do mérito da representação, por perda de objeto, informar à Superintendência Regional de Administração do MGI - Santa Catarina/Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao representante deste acórdão; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.959/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (00.489.828/0124-04). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Vinicius Henrique Pereira Bessas (159716/OAB-MG), representando Estrutura Servicos e Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.